Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENCIADA CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AVÓ ENFERMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.